Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706085-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0002406-97.2015.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, nos seguintes termos (ID 143787563 do processo originário): “ID 139482953: indefiro o pedido de prosseguimento do processo, uma vez que o cumprimento de sentença não se confunde com a ação de cobrança, devendo os novos valores ser pleiteados em ação autônoma. Note-se que as taxas e as cotas às quais se refere a sentença de ID 21062824 - Pág. 3 são aquelas vencidas na fase de conhecimento. Ademais, esse juízo apenas deferiu o bloqueio dos valores apresentados pela parte exequente em observância à efetividade da prestação jurisdicional e com a finalidade de abreviar o trâmite do processo. Assim, tendo em vista o bloqueio realizado no sistema SISBAJUD, intimo o exequente para que informe se dá por quitado o débito, valendo o silêncio como anuência. Após, tornem os autos conclusos para extinção e liberação dos valores.” Em suas razões recursais (ID 43858763), afirma que ajuizou ação de cobrança, tendo a sentença condenado a devedora ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas. Em síntese, afirma que o cumprimento de sentença foi iniciado no ano de 2015. Alega que foram realizados pagamentos parciais no curso da execução. Assevera que apresentou planilha atualizada da dívida, referentes às taxas que venceram a partir de junho de 2022, contudo, o juízo a quo indeferiu o prosseguimento da execução, ao fundamento de que os novos valores devem ser pleiteados em ação autônoma. Argumenta que a decisão agravada limitou o débito ao período das taxas condominiais vencidas na fase de conhecimento. Alega que se trata de obrigação de trato sucessivo e que as taxas vencidas devem ser incluídas na dívida, conforme previsto no art. 290 do CPC. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução até a quitação integral da dívida. No mérito, requer o provimento do recurso para autorizar o prosseguimento do feito até a quitação integral das taxas condominiais que recaem sobre a unidade 314 do Condomínio Bonaparte. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão controvertida refere-se à possibilidade de inclusão das taxas condominiais vencidas no curso do cumprimento de sentença. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o cumprimento de sentença é relativo às taxas condominiais vencidas e não pagas pela devedora. Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, o que atrai, em tese, a normativa do art. 323 do CPC, que assim dispõe: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que são devidas as parcelas vencidas no curso do processo e enquanto durar a obrigação, incluindo as prestações vencidas na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. TAXAS VENCIDAS E VINCENDAS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. CPC. ART. 323. I. Em se tratando de demanda que tem por objeto o cumprimento de obrigação de pagamento de taxas condominiais, a condenação deve abranger aquelas que se vencerem após a prolação da sentença, enquanto durar a obrigação, segundo a inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil. II. As taxas condominiais vencidas no curso da relação processual, inclusive na fase de cumprimento de sentença, consideram-se abrangidas pelo espectro condenatório do título judicial. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1384124, 07034761120208070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PARCELAS VINCENDAS. 1. É defeso ao Tribunal conhecer de matéria ainda não submetida à análise do Juízo a quo. 2. A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é uma faculdade do órgão julgador, cujo exercício, no caso, não se justifica. 3. Independentemente de pedido expresso, a sentença deve incluir na condenação as parcelas vencidas no curso do processo até a satisfação da obrigação, o que pode alcançar a fase executória - CPC/73, art. 290, atual 323. (Acórdão 1078424, 20150020298514AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 5/4/2018. Pág.: 466/467) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONTRATO DE GESTÃO CONDOMINIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. DÉBITOS EXISTENTES. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. PARCELAS VINCENDAS. NOVA DEMANDA. DESNECESSIDADE. ART. 323 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DA RÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ver a ré condenada pelo ressarcimento das despesas condominiais, cuja ação de cobrança, a que estaria contratualmente obrigada a mover, não foi devidamente proposta. 1.2. A controvérsia, portanto, diz respeito à responsabilidade da ora apelada em propor a ação de cobrança e, se assim não o fez, em indenizar o demandante pelo dano experimentado. 2. A controvérsia dos autos se submete à disciplina consumerista, na medida em que o demandante adquire como destinatário final os serviços prestados pela ré no mercado de consumo, relativamente àgestão condominial e, no particular, àsações de cobrança por taxas inadimplidas. 3. A teor do art. 323 do Código de Processo Civil, tratando-se de obrigações de trato sucessivo, como é o caso das taxas condominiais, tanto as prestações vencidas quanto as que se vencerem no curso do processo estão incluídas no objeto da condenação. 3.1. Assim, enquanto não verificado o efetivo pagamento da dívida, caberá a inclusão das parcelas que se vencerem no curso da demanda, não estando a obrigação limitada ao trânsito em julgado da sentença. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1408952, 07168845920218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (negritei). No mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA EXECUÇÃO APENAS PARA AS PRESTAÇÕES HOMOGÊNEAS, CONTÍNUAS E DA MESMA NATUREZA. A MODIFICAÇÃO DE NATUREZA OU DA HOMOGENEIDADE DA PRESTAÇÃO, BEM COMO DE EVENTUAL AMPLIAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO ENSEJA A ABERTURA DE NOVO DIREITO DE DEFESA DO DEVEDOR, RESTRITA AO ACRÉSCIMO DO REFERIDO CONTEÚDO E A ELE LIMITADA. 1. Com o advento do CPC/2015, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício – previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas – passou a ser expressamente considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X. 2. Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 3. No entanto, apenas as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza comportam essa inclusão automática na execução. Assim, em havendo modificação da natureza da prestação ou da sua homogeneidade, bem como de eventual ampliação do ato constritivo dela decorrente, deverá ser oportunizado ao devedor o direito de se defender, por meio de embargos, em relação a esse acréscimo e limitado ao referido conteúdo. 4. Recurso especial provido. (4a Turma do STJ, 26/10/2021, Ministro Luís Felipe Salomão. RECURSO ESPECIAL No 1.835.998 - RS (2019/0263105-6) Assim sendo, restou provada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora, também, está presente, pois poderá ocorrer a extinção do cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora